Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-47.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803164-47.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. ARTIGOS 62 E 63 DA LEI Nº 4.320/64. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTAMENTO. REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ C/C EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que condenou o Município de Parauapebas a pagar ao Autor, ora apelado, os valores pleiteados oriundos de prestação de serviço decorrentes do contrato administrativo n° 0220127

III. Razões de decidir

3.
Cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o Ente Público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento.

5. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

6. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade.

7. Inaplicável a Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476, Código Civil) quando o Apelante não demonstra o descumprimento da obrigação pelo Apelado, limitando-se a alegar a ausência de formalidades internas de pagamento.

8. Necessária a reforma da sentença, em sede de reexame da matéria, para adequação dos consectários legais. Aplicação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

9. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº $113/2021$ (08/12/2021), a atualização monetária e os juros de mora devem incidir uma única vez, pela Taxa SELIC, sem cumulação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; Art. 373, CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1256578 PE 2011/0087636-3, Relator.: Ministra DIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0803164-47.2023.8.14.0040
-PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos da
Ação de cobrança
,

ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“
O autor juntou cópia do contrato (id. 87771972), nota de empenho (id. 87771975), e os termos de recebimento do material fornecido (87771978 e 87771979), restando claro o dever do ente público em efetuar o pagamento do restante da dívida.

Face ao exposto, julgo procedente o pedido do autor no sentido de condenar o município ao pagamento de R$ 838.162,41 (oitocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigidos EC 113/2021.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido em honorários que fixo em 10% do valor da causa.

(...)”

Em razões recursais (Id. 25226935), o Ente Municipal aduz que não restou inadimplente com o Apelado, mesmo porque, apesar da nota de empenho ter sido cancelada, ela novamente foi empenhada como restos a pagar no ano de 2023, de modo que não houve retardamento doloso ou culposo da municipalidade.

Alega ausência de comprovação da liquidação da despesa, uma vez que a nota de emprenho não é suficiente para comprovar a existência de uma dívida da Fazenda Pública. Além disso, destaca que a ausência de liquidação e a comprovação inequívoca da prestação do serviço pelo Apelado configuram a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Argumenta que o Apelado era ciente da necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro do Município (devido à queda de receitas) e que o não pagamento teria sido a opção "mais favorável" para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em tese Subsidiária, defende a reforma quanto aos índices e termo inicial dos juros de mora e correção monetária, pugnando pela aplicação da SELIC (não cumulativa com correção) ou, em caso de eventual condenação, pela fixação do termo inicial na data da citação.

A
o final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar integralmente a sentença.

A parte Apelada, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 25226938).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 26121813)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examiná-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que condenou o Município de Parauapebas a pagar ao Autor, ora apelado, os valores pleiteados oriundos de prestação de serviço decorrentes do contrato administrativo n° 0220127.

Neste sentido, é válido destacar que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Desta forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço”

Em sintonia com os preceitos acima, cumpre ressaltar que a autorização da despesa se processa por meio de nota de empenho, a qual conterá, dentre outros elementos, a assinatura da autoridade competente, eis que é a referida assinatura que possibilita a comprovação de ter sido emanada da autoridade competente à autorização da despesa.

Além disto, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de empenho não gera automaticamente a obrigação de pagar pelo referido material.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Assim sendo, cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do serviço fornecido através da celebração do contrato com o Ente Público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) cópia do Contrato Nº 20220127 que previa a
“contratação de empresa especializada em licenciamento de sistema integrado de gestão da saúde, incluindo implantação, treinamento e suporte técnico, composto por diversos módulos, e fornecimento de equipamentos e periféricos de informática necessários a implantação do mesmo, a fim de atender as demandas do município de Parauapebas”,
datado de 15 de fevereiro de 2022 (Id. 25226897)
;
2) Os termos de recebimento do material fornecido com as respectivas Notas Fiscais de serviço, em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas (Id. 25226904; Id. 25226905); 3) Os demonstrativos de empenhos – Nota de empenho 15020055 (25226900) relativo aos serviços prestados.

Tais documentos constituem prova idônea do crédito alegado, cujo valor estipulado foi de R$ 1.462,886,40 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), pois o documento de convocação para celebração de contrato (Id. 25226898), demonstra que a empresa D.W.L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 067PMP foi convocada para a assinatura do contrato nº 20220127, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, n° 8/2021-067PMP.

Além disso, verifica-se que o pagamento foi dividido em duas notas fiscais, sendo a primeira nº 003350 no valor de R$ 506.666,40 (quinhentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), que foi devidamente paga. E a segunda, nota fiscal de nº 003417 no valor de R$ 956.220,00 (novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais).

Ainda, o autor informou (id. 25226931) que, posteriormente ao ajuizamento da ação, o Município efetuou o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), restando ainda o valor de R$ 838,162,41 (oitocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos.

Assim, a falta de organização do poder público municipal não respalda lesão a direito de seus contratados, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

É esse o entendimento da jurisprudência. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos.

II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual

(8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. "De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalte-se que, observando os princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública beneficiada pelo cumprimento da obrigação da parte contratada tem o dever de arcar com o respectivo pagamento, ainda que não tenha feito o procedimento regular de empenho de notas.

Nestes termos segue a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME . SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL . DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide . No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado . Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1256578 PE 2011/0087636-3, Relator.: Ministra DIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016) (Grifei)

Dessa forma, o argumento da ausência de liquidação formal da despesa não pode ser utilizado como escusa para o não pagamento de um serviço ou fornecimento comprovadamente recebido pela Administração, e a exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o Apelado cumpriu sua obrigação e o Apelante apenas alega (sem provar) o descumprimento dos requisitos formais internos de pagamento.

Além disso, embora o Apelante defenda que o não pagamento foi motivado pela necessidade de manter o equilíbrio fiscal, citando a queda de receitas (CFEM) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a necessidade de equilíbrio fiscal da Administração Pública não é uma causa legal para o descumprimento de um contrato administrativo regularmente executado. As dificuldades financeiras do Município não afastam o direito subjetivo do contratado ao pagamento pelo serviço prestado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da moralidade, bem como do próprio equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve ser mantido em favor de ambas as partes.

A alegação do Município quanto ao reequilíbrio não se volta contra um pedido do Apelado (visto que a condenação é pelo valor principal devido, não por um reajuste), mas sim tenta justificar o inadimplemento com base em dificuldades financeiras, o que é inadmissível.

Assim, evidencia-se o direito da parte apelada de receber o valor cobrado que corresponde ao fornecimento de serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos, uma vez que o Município, utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade.

Por fim, tese subsidiária do Município merece acolhimento parcial, no que tange à aplicação correta dos consectários legais em face da Fazenda Pública, conforme a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária, devem ser observadas as regras de atualização previstas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), cumulado com as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em consonância com o entendimento consolidado:

Período Anterior a 08/12/2021:

Correção Monetária:
Pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E$, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (vencimento/data de liquidação, conforme apurado em primeira instância, ou data da nota fiscal)

Juros de Mora:
A partir da citação (art.1º-F, da Lei 9.494/97), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
.

Período a Partir de 08/12/2021 (Vigência da EC nº 113/2021):

Os consectários de atualização (juros de mora e correção monetária) deverão ocorrer
uma única vez
, pelo índice da
taxa SELIC
, até o efetivo pagamento, sem cumulação.

O Apelante requer que o termo inicial da contagem dos juros de mora e correção monetária seja a
data da citação
. Embora para os juros de mora esta seja a regra, para a correção monetária o termo inicial é a data do efetivo prejuízo (o vencimento da dívida). No entanto, o Apelante busca o termo inicial na data da citação, alegando a vigência do contrato e a má-fé do Apelado no ajuizamento da ação em curto período após o encerramento contratual.

Considerando que a sentença não especificou as datas exatas de vencimento/liquidação da despesa e de citação, mas aplicou a EC 113/2021, e tendo em vista a tese subsidiária do Apelante sobre o termo inicial e a necessidade de adequação aos Temas 810 e 905, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para determinar a aplicação dos índices conforme a legislação e jurisprudência mencionadas, a serem apurados em sede de liquidação.

3 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para reformar o dispositivo da sentença no tocante aos consectários legais, mantendo a condenação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento do valor de R$ 838.162,41 (oitocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), nos termos da fundamentação.

Em virtude do provimento parcial do recurso, o ônus sucumbencial fixado na sentença deve ser mantido.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026